Tribunal: STF
Processo: ARE 1395106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (DECRETO-LEI Nº 3.688/41, ART. 65). ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABOLITIO CRIMINIS NÃO CONFIGURADA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROVAS APTAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - As condutas anteriormente tipificadas no art. 65 da LCP, por força do princípio da continuidade típico-normativa, passam a ser tratadas no âmbito do novo art. 147-A do Código Penal. E, no caso concreto, os atos de perturbação da esfera de privacidade da vítima ocorreram por mais de uma vez, autorizando que seja afastado o instituto da abolitio criminis.



    II - Palavra da vítima e demais provas do caderno processual suficientes para demonstrar que o réu agiu por acinte, com vontade livre e consciente dirigida à perturbação da tranquilidade da vítima, de seus familiares e, sobretudo, expondo a criança.



    III - Recurso conhecido e provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente